Tribunal: CARF
Processo: 12155.000099/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12155.000099/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.636 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
A L C DE AGUIAR RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2010
SIMPLES.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO.
Há que se manter o indeferimento da opção ao SIMPLES pois o contribuinte
não logrou comprovar a regularização do débito do débito que obstava o
deferimento do seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 01-20.279 de 04 de janeiro de 20-
11, da 2a Turma da DRJ/BEL que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte contra o indeferimento da opção da contribuinte pelo SIMPLES Nacional
Segundo o que consta no Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES
Nacional, juntado à e-fl. 4, a opção foi indeferida por constar débito para com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil de natureza não previdenciária sem exigibilidade suspensa. O débito
está discriminado no Termo de Indeferimento e é relativo a multa por falta/atraso na entrega de
DCTF (código de arrecadação 1345).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12155.000099/2010-45
Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.636 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12155.000099/2010-45

Contra o indeferimento a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
onde alegou que regularizou todas as pendências existentes no prazo estipulado pelo Fisco para o
enquadramento no SIMPLES Nacional.
A 2a Turma da DRJ/BEL constatou que o DARF apresentado pela contribuinte
para comprovação da quitação do débito refere-se a débito com vencimento em 29/01/2010,
pago em 25/01/2010. Contudo constava débito de mesma natureza com vencimento em
20/11/2009 (número do débito 200264257017) no extrato de fl. 8, de 22/02/2010. Como o débito
não estava quitado, a manifestação de inconformidade foi considerada improcedente.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 09/02/2011 (e-fl. 25).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 18/02/2011 (e-fls. 23-24), onde alega que o pagamento do débito foi efetuado
antes do prazo legal exigido pela Receita Federal para opção pelo SIMPLES Nacional. O que
ocorreu foi que o período de apuração foi incorretamente informado, por este motivo o sistema
não baixou o referido débito. Alega que em consulta no sistema da Receita Federal constatou-se
que não havia outro débito relativo a multa por atraso na entrega de DCTF, e que o representante
legal da empresa esteve na Agência da Receita Federal em Ananindeua e apresentou o DARF
original para baixar o débito que constava nos sistemas da Receita Federal, sendo-lhe informado
que não constava nenhum outro débito relativo ao período.
Requer o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente teve o seu pedido de opção ao SIMPLES indeferido por constar
débito para com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza não previdenciária sem
exigibilidade suspensa. O débito é relativo a multa por falta/atraso na entrega de DCTF (código
de arrecadação 1345) do período de apuração 2009 no valor de R$ 200,00.
Conforme se verifica do excerto abaixo do relatório “Informações de Apoio para
emissão de Certidão”, juntado à e-fl. 11, trata-se de multa por atraso na entrega da DCTF do PA
2009, no valor de R$ 200,00, com vencimento em 20/11/2009.
A recorrente alega que efetuou o pagamento do débito por meio de DARF, cuja
cópia foi juntada à e-fl. 9, no qual consta o pagamento de um DARF no valor de R$ 200,00,
código de arrecadação 1345 do PA 08/04/2009 e com vencimento em 29/01/2010. O pagamento
foi realizado em 25/01/2010 conforme comprova a chancela bancária.
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.636 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12155.000099/2010-45

O débito que estava em aberto no sistema do FISCO difere do DARF informado
pela Recorrente. Como o débito continuava em aberto, o pedido de opção ao SIMPLES Nacional
da contribuinte foi indeferido.
Em sede recursal a Recorrente alega que que o pagamento do débito foi efetuado
antes do prazo legal, e que o período de apuração foi incorretamente informado, por este motivo
o sistema não baixou o referido débito. Acrescentou que em consulta no sistema da Receita
Federal constatou-se que não havia outro débito relativo a multa por atraso na entrega de DCTF,
e que o representante legal da empresa esteve na Agência da Receita Federal em Ananindeua e
apresentou o DARF original para baixar o débito que constava nos sistemas da Receita Federal,
sendo-lhe informado que não constava nenhum outro débito relativo ao período.
A Recorrente não comprova o que alegou. Deveria ter juntado a prova de que
eventualmente teria sido providenciado um REDARF, se fosse o caso, para comprovar que o
dados do DARF foi retificado para fins de alocação do pagamento realizado ao debito. Ou então
que juntasse certidão negativa para comprovação de que não havia nenhum débito. Mas não
consta nos autos tal comprovação.
Dessa forma, não logrando a Recorrente a comprovar a regularização do débito
que motivou o indeferimento do seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional, há que ser mantido
indeferimento.
Pelo exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital